Tribunal: TJSP
Processo: 1500948-49.2023.8.26.0457
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Enio Móz Godoy
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-07
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação penal originária da Comarca de Pirassununga, 2a Vara Judicial, onde Roderson Rivaroli Melo foi condenado por furto, conforme artigo 155, "caput", c.c. o § 1o, do Código Penal, à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 15 dias-multa.
II. Questão em Discussão
2.

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação penal originária da Comarca de Pirassununga, 2a Vara Judicial, onde Roderson Rivaroli Melo foi condenado por furto, conforme artigo 155, "caput", c.c. o § 1o, do Código Penal, à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 15 dias-multa.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a alegação de atipicidade da conduta sob a tese de furto de uso e insuficiência probatória quanto à materialidade do aparelho de ar-condicionado; (ii) o pedido de afastamento da majorante do repouso noturno e a fixação da pena-base no mínimo legal.
III. Razões de Decidir
3. A materialidade e autoria do crime de furto foram comprovadas por confissão do apelante e provas orais.
4. A tese de furto de uso foi rejeitada, pois não houve restituição voluntária e em curto prazo do bem subtraído.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A materialidade e autoria do furto foram comprovadas. 2. A tese de furto de uso não se aplica devido à ausência de restituição voluntária do bem.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 155, caput, c.c. § 1o; art. 33, §§ 2o e 3o; art. 44, inciso II; art. 77, inciso I.
Jurisprudência Citada:
STJ, HC n. 379.062/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.03.2017.
TJSP, Apelação Criminal 1501059-37.2025.8.26.0530, Rel. Nogueira Nascimento, 12a Câmara de Direito Criminal, j. 29.08.2025.